Tribunal: TJES
Processo: 0002738-51.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002738-51.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ARTHUR ADRIAN PINHEIRO REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DAS QUALIFICADORES INDEVIDO.
ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, devendo, portanto, o recorrente ser submetendo a julgamento perante o juízo natural.

3. Assim, não existindo clareza solar quanto a intenção do ora recorrente, é certo que o pedido de desclassificação pretendido deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

4. Não se verifica a manifesta improcedência das qualificadoras elencados nos incisos II (fútil) e III (asfixia), do §2º, do art. 121 do Código Penal. Assim,

não estando demonstrada, de plano, nos autos, a presença de

qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, mantenho a decisão de pronúncia em seus exatos termos.

5. Acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais. Ademais, é “entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ARTHUR ADRIAN PINHEIRO REIS,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0002738-51.2023.8.08.0035,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descritas no art. 121, § 2º, II e III do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais objetivando a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no artigo 121, §3
o
do Código Penal, pois não configurado o
animus

necandi,
o decote das qualificadoras, por não estarem comprovadas e a isenção de custas processuais.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ARTHUR ADRIAN PINHEIRO REIS,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0002738-51.2023.8.08.0035,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descritas no art. 121, §2º, II e III do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais objetivando a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no artigo 121, §3
o
do Código Penal, pois não configurado o
animus

necandi,
o decote das qualificadoras, por não estarem comprovadas e a isenção de custas processuais.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 07 de abril de 2023, no interior da cela TR201 do Complexo Penitenciário de Xuri, no bairro Xuri, em Vila Velha/ES, Arthur Adrian Pinheiro, com intenção de matar, desferiu golpes de instrumento contundente (socos e chutes) e asfixiou a vítima Pedro do Santos Rocha, causando-lhe a morte.

O motivo do crime teria sido pelo fato da vítima ter chamado o Recorrente de 'cagoeta’ (alcaguete).

O crime foi cometido com emprego de asfixia, tendo o denunciado desferido na vítima o golpe conhecido como "mata-leão" ou "guilhotina".

Diante de tal fato, o recorrente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado pela prática do crime sediado no art. 121, §2º, II e III do Código Penal.

Rememorados os fatos constantes da denúncia, passo a análise da pretensão recursal.

A defesa pugna pela desclassificação do crime imputado para aquele previsto no artigo 121, §3
o
do Código Penal, pois não configurado o
animus

necandi.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, seja pelo laudo cadavérico.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável
atuação do recorrente para a prática do crime descrito na peça acusatória.

A testemunha Amilton Silva da Conceição disse,
em juízo
, que estava na mesma cela e viu o momento em que o recorrente deu um “mata-leão” na vítima Pedro dos Santos Rocha.

A testemunha Sebastião Simões, servidor público, narrou,
em juízo
, que no dia dos fatos era responsável pela distribuição do café da manhã aos detentos, momento em que chegou na cela em que os envolvidos estavam, o recorrente o avisou que havia matado a vítima.

No mesmo sentido foram os depoimentos prestados,
em juízo
, pelos servidores públicos Jurandi Barreto da Conceição Júnior e Uilton José Ferreira da Luz, que consignaram que o recorrente assumiu a autoria do crime.

Da mesma forma, a testemunha Uilton José Ferreira da Luz, diretor do presídio do Xuri à época dos fatos, declarou, em juízo, “que não soube de outra pessoa que pudesse estar envolvida no assassinado que não o acusado Arthur”

A referida testemunha disse, ainda que, o recorrente e a vítima “tinham desavenças desde o ́provisório ́, por conta de dívidas de alimentação.”

Por sua vez, as testemunhas João da Mata Ferreira de Souza, Wagner Barroso Neves Vagner Ferreira dos Santos e Walison Nascimento Vieira disseram,
em juízo
, que apesar de estarem na mesma cela que os envolvidos, não viram os fatos, pois estavam dormindo.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente que confirmou que participou do crime, com outras pessoas, declinando os respectivos nomes e justificando que estava sendo ameaçado.

Nesse cenário, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, devendo, portanto, o recorrente ser submetendo a julgamento perante o juízo natural.

Vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)”,
não sendo essa a realidade dos autos
.

Assim, não existindo clareza solar quanto a intenção do ora recorrente, ou até mesmo da eventual ameaça sofrida, é certo que o pedido de desclassificação pretendido deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

Noutro giro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando
manifestamente improcedente
, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.” (AgRg no HC n. 866.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Ao compulsar os autos, não verifico a manifesta improcedência das qualificadoras elencados nos incisos II (fútil) e III (asfixia), do §2º, do art. 121 do Código Penal.

Isso porque a suposta prática do crime, embasada pelo fato de a vítima ter auxiliado servidores públicos a desvendarem esquema de tráfico de drogas, revela-se fútil.

Da mesma forma, a asfixia resta aparentemente comprovada pelo laudo cadavérico e pelo relato da testemunha ocular Amilton Silva da Conceição.

Assim,

não
est
ando
demonstrada, de plano, nos autos,
a presença de

qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, mantenho a decisão de pronúncia em seus exatos termos.

Confira-se: TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0000859-26.2021.8.08.0052,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 02/02/2024.

Por derradeiro, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(Omissis)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ademais, é “entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.